Tribunal: STF
Processo: ADI 7743
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face do art. 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



    Art. 15. Para a terceira Sessão Legislativa da Legislatura, a eleição da Mesa Diretora dar-se-á na Ordem do Dia da última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos no dia 1º de fevereiro do ano subsequente.



    De início, sustentou o requerente o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade tendo como objeto norma regimental. Esclareceu que o dispositivo impugnado reveste-se de “generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário”. Ademais, afirmou que “a regra pode ser contraposta diretamente ao texto da Constituição, sem que haja necessidade de análise de norma infraconstitucional interposta”.



    Quanto ao mérito, aduziu que se aplica ao caso o precedente firmado na ADI n° 7.350/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual foi impugnada norma similar da Constituição do Estado de Tocantins. Pontuou que:



    “O Supremo Tribunal, enfim, admite a eleição antecipada para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura, mas desde que atendidos critérios de contemporaneidade e de razoabilidade, que se refletem no marco temporal do art. 77, caput, da Constituição da República.” 



    Acresceu que esse marco temporal seria o mês de outubro que antecede o biênio relativo ao pleito. No entanto, a norma impugnada estabelece que a eleição seja realizada na última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo, o que violaria o princípio da contemporaneidade das eleições. Em vista disso, entendeu que o dispositivo impugnado deve ser julgado inconstitucional. Vide:



    “O art. 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso determina que a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio ocorrerá na última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo. De acordo com os parâmetros de legitimidade constitucional fixados pelo Supremo Tribunal, o dispositivo deve ser declarado inconstitucional.”



    Por fim, pugnou pela concessão de medida cautelar. Indicou a probabilidade do direito (fumus boni iuris), em razão do precedente já referido. Quanto ao perigo da demora (periculum in mora), informou que “a eleição dos Deputados que irão compor a Mesa Diretora no segundo biênio (2025-2026) ocorreu em 7.8.2024”. Requereu, assim, como medida liminar, “providência cautelar de suspensão, com eficácia ex tunc, do art. 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso”. 



    No mérito, requereu que 



    “se julgue, em definitivo, procedente o pedido para, confirmando a medida cautelar pleiteada, declarar a inconstitucionalidade do art. 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.”



    Adotei o rito abreviado do artigo 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo (e-doc. 8).



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações nos autos (e-doc. 11). Sustentou, de início, que o “art. 15 do RIALMT não possui mais eficácia, pois está tacitamente revogado pelo art. 34, § 6º, da Constituição do Estado de Mato Grosso - CEMT”. 



    Nessa toada, defendeu, preliminarmente, que “seja julgado prejudicado o pedido por perda do objeto (ou liminarmente indeferida, caso entenda que a petição inicial seja manifestamente improcedente – art. 4º da Lei nº 9.868/1999), uma vez que a norma impugnada não possui mais eficácia jurídica (art. 21, IX, do RISTF)”.



    Quanto ao mérito, argumentou que seria necessário estabelecer um distinguishing do presente caso em relação ao precedente firmado na ADI n° 7.350/MT, porquanto, segundo a Assembleia, o que se observaria,



    “ao contrário do que afirma o PGR nesta ADI, a remissão aos arts. 28; 29, inciso II; 77 e 81, § 1º, da CF/88, constantes do precedente (ADI 7.350), ocorreu para se estabelecer um “período referência” razoável para realização da eleição dos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, segundo biênio. 



    Em outras palavras, a data a que se refere os aludidos artigos não se trata, necessariamente, de um termo inicial a partir do qual seria constitucional a realização da referida eleição, mas sim de uma referência de contemporaneidade que abarcaria períodos próximos”.



    Afirmou, nesse ponto, que “o Min. Rel. não adotou o entendimento trazido pelo voto-vista de fixar um termo inicial a partir do qual se poderia realizar a eleição”.



    Sustentou, ademais, que



    “Note-se que enquanto a eleição em Tocantins foi realizada 24 (vinte e quatro) meses antes do início do mandato e 20 (vinte) meses antes de outubro/2024, marco defendido pelo PGR, a eleição na ALMT foi realizada menos de 6 (seis) meses da posse e menos de 2 (dois) meses do mês de outubro/2024. 



    Além da considerável diferença de tempo, na ALMT houve 100% (cem por cento) de renovação nos cargos, ou seja, não houve nenhuma recondução. E dos 7 (sete) deputados que compuseram a Mesa Diretora da 1ª e 2ª Sessão Legislativa, apenas dois se mantiveram, e em cargos diferentes.”



    Requereu, ao final, que



    “(i) preliminarmente, pela extinção da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade ante a ausência ou perda do objeto impugnado (art. 21, IX, do RISTF e/ou art. 4º da Lei nº 9.868/1999), visto que o dispositivo legal questionado perdeu sua eficácia em razão de revogação tácita pelo art. 34, § 6º da Constituição Estadual; 



    (ii) a não concessão da medida cautelar, bem como o consequente julgamento definitivo desta Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 12 da Lei nº 9.868/1999); 



    (iii) caso adentre ao julgamento do mérito, a improcedência da presente ação, declarando-se por força do caráter dúplice, a constitucionalidade do art. 15 do Regimento Interno da ALMT e/ou o art. 34, §6º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de qualquer violação da Constituição Federal; 



    (iv) no caso de eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, que se aplique a modulação dos efeitos na inteligência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, para que tal declaração (de inconstitucionalidade), somente tenha eficácia ex nunc, de forma a salvaguardar pleito realizado em 07/08/2024.”



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e, caso conhecida, no mérito, pela procedência do pedido veiculado. Transcrevo, por oportuno, a ementa de tal parecer:



    “Poder Legislativo. Artigo 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eleição da Mesa Diretora na última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo. Preliminar. Ausência de impugnação da atual fonte normativa disciplinadora da matéria. Alteração da Constituição de Mato Grosso pela EC nº 116/2024, de 10 de julho de 2024, que antecipou o momento da realização do pleito para o mês de agosto do segundo ano legislativo. Mérito. Conquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios desfrutem de certa autonomia, na qual se inclui a capacidade de auto-organização, é certo que os princípios constitucionais republicano e democrático impõem certos limites à capacidade organizacional dos entes federados e de suas esferas de poder. Previsão regimental da Assembleia Legislativa de Mato Grosso quanto ao momento de realização da eleição da Mesa Diretora que destoa da compreensão desse Supremo Tribunal com referência à contemporaneidade do pleito. Precedentes. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme sustentado pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e pela Advocacia-Geral da União, a presente ação direta de inconstitucionalidade não merece conhecimento, porquanto seu objeto foi revogado tacitamente por legislação superveniente, não impugnada.



    O Procurador-Geral da República ajuizou a presente ação em face do art. 15 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



    Art. 15 Para a terceira Sessão Legislativa da Legislatura, a eleição da Mesa Diretora dar-se-á na Ordem do Dia da última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos no dia 1º de fevereiro do ano subsequente. (grifos nossos)



    Entretanto, a Emenda Constitucional n° 116, de 10 de julho de 2024, alterou o art. 34, § 6º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passou a ter a seguinte redação:



    Art. 34. A Assembléia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 



    (...) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na Ordem do Dia da primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos em 1º de fevereiro do ano subsequente.” (grifos nossos)



    É certo, portanto, que a novel disposição constitucional ulterior à entrada em vigor do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em 20 de dezembro de 2006, revogou tacitamente as disposições regimentais diversas, conforme art. 2° do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB), que conta com a seguinte dicção: “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”. Nessa toada, “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.



    Em verdade, conforme apontou a Advocacia-Geral da União, antes mesmo da última alteração da Constituição Estadual quanto ao tema, ou seja, desde a Emenda Constitucional n° 53 do Estado do Mato Grosso, de 2008, o texto constitucional estadual possui disciplina diversa da previsão regimental quanto à matéria concernente às eleições da Mesa Diretora para o segundo biênio de legislatura. Por oportuno, transcrevo trecho do parecer da AGU:



    “Todavia, o autor deixou de impugnar o art. 34, § 6º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, com a redação dada pela EC nº 116/2024, de 10 de julho de 2024, que alterou o momento de realização das aludidas eleições para o mês de agosto do segundo ano legislativo. Vale conferir o teor dessa nova disposição: 



    Art. 34. A Assembléia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 



    (...) 



    § 3º Os deputados estaduais reunir-se-ão em sessão preparatória, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da respectiva Mesa, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 



    (...) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na Ordem do Dia da primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos em 1º de fevereiro do ano subsequente. (grifou-se) 



    14. Em verdade, desde a modificação dada pela EC nº 53/2008 ao mencionado § 6º do art. 34, a norma regimental impugnada nesta ação não coincide com o regramento previsto na Constituição Estadual. Vale conferir, no ponto, a sucessão de normas da Carta Mato-grossense que versaram sobre a eleição da Mesa da Assembleia Legislativa: 



    Art. 34. A Assembléia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 



    (...) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na ordem do dia da última sessão do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos a primeiro de fevereiro do ano subsequente. (redação originária) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na ordem do dia da última sessão do mês de setembro do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos em 1º de fevereiro do ano subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25/2004, vigente na ocasião da edição do Regimento Interno da ALEMT, instituído pela Resolução 677, de 20 de dezembro de 2006) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na Ordem do Dia da primeira sessão do mês de setembro do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos em 1º de fevereiro do ano subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2008) 



    § 6º Para o segundo biênio, a eleição da Mesa dar-se-á na Ordem do Dia da primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos em 1º de fevereiro do ano subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 116/2024) 



    15. Nota-se, portanto, que, após a entrada em vigor do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Resolução nº 677, de 20.12.2006), houve sucessivas alterações na Constituição Estadual que culminaram por revogar tacitamente a norma questionada na presente ação direta. A mais recente modificação, implementada pela EC nº 116, de 10 de julho de 2024, alterou, como visto, a eleição da Mesa para a primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo. 



    16. Portanto, considerando que o dispositivo regimental ora impugnado dispõe de maneira distinta da Constituição de Mato Grosso, há de se concluir pela sua revogação pela norma constitucional superveniente, presentes os critérios hierárquico e temporal, de molde que caberia ao autor impugnar o § 6º do art. 34 da Constituição Estadual, com as alterações pela Emenda nº 116/2024.” (grifos nossos e no original)



    Houve, dessa forma, sucessivas alterações na constituição estadual que dispuseram de modo diverso ao previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, culminando com a Emenda Constitucional n° 116 do Estado de Mato Grosso, de 10 de julho de 2024, que estabelece que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura ocorrerá na primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo e não na última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo, conforme disposição regimental, do ano de 2006, revogada tacitamente pela legislação superveniente.



    No mesmo sentido, a manifestação nos autos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelas quais se informou que a última eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio ocorrida foi realizada em 7 de agosto de 2024, na primeira sessão do mês de agosto do segundo ano legislativo, conforme, portanto, às disposições do texto constitucional estadual.



    Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    É certo, ademais, que a jurisprudência também admite a prejudicialidade por revogação tácita do objeto impugnado (v.g. ADI n° 4583/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20; ADI n° 2352/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/11; ADI n° 1.056/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 3/10/97; ADI n° 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 24/6/1994; ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 6/6/97).



    Destaco, nesse sentido, por fim, a ADI n° 3.408/DF AgR (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/17), ementada da seguinte forma:



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido.” (ADI n° 3.408/DF AgR (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/17, grifos nossos).



    In casu, portanto, forçoso concluir que a presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta conhecimento, porquanto seu objeto foi tacitamente revogado por legislação superveniente, não impugnada pelo requerente.



    Ademais, como reforço argumentativo, mesmo que possível a verificação da higidez constitucional do dispositivo regimental, e caso fosse constatada sua inconstitucionalidade, ainda subsistiria no ordenamento jurídico as disposições da Constituição Estadual, tornando inócuo eventual pronunciamento judicial. 



    Não por outra razão, este Supremo Tribunal Federal exige, nas ações de controle de constitucionalidade abstrato, a impugnação de todo o complexo normativo referente ao objeto posto à análise (v.g. ADPF nº 455/DF-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/23; ADI n° 7.086/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/22; ADI n° 6.927/DF AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/23; ADI n° 4.265/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/18).



    No presente caso, não se desincumbiu o requerente do ônus de impugnar todo o complexo normativo estadual referente à disciplina legal quanto à realização da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso para o segundo biênio da legislatura, o que, sob outro ângulo, igualmente obsta o conhecimento da presente ação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente